Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-56.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (PERÍODO NOTURNO). ART. 150, §1o, CP, C/C ARTS. 5o E 7o, LEI No 11.340/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. DANO MORAL. AFASTAMENTO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. NATUREZA "IN RE IPSA". PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando amparada por outros elementos de prova.
1.1 A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio qualificado (período noturno), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovadas pela ocorrência policial, pelas imagens, vídeo e, sobretudo, pelas coerentes e harmônicas declarações das vítimas, corroboradas pela confissão parcial do acusado.
2. Não há que se falar em ausência de dolo ou atipicidade da conduta, pois o crime de violação de domicílio é de mera conduta, bastando o dolo genérico de entrar ou permanecer em local alheio sem consentimento, sendo irrelevante o propósito final do agente (como a busca por reconciliação) ou o pretexto utilizado (como evitar atrito familiar), especialmente quando há expressa proibição da proprietária.
2.1. A clandestinidade da entrada, ao escalar muro e acessar a residência durante a madrugada, sem autorização, demonstra a intenção de violar a privacidade e a tranquilidade doméstica, elemento basilar do tipo penal.
2.2 A eventual reconciliação posterior da ex-companheira ou seu desinteresse em indenização não afasta a configuração do crime.
3. A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível quando há pedido expresso do Ministério Público, sendo o dano "in re ipsa" em casos de violência doméstica, ou seja, presumido e inerente à própria conduta delitiva, não exigindo comprovação específica do abalo psicológico.
4. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de danos morais a uma das vítimas mostra-se razoável e proporcional às condições econômicas das partes, à gravidade da conduta e ao sofrimento impingido à vítima, possuindo caráter pedagógico e reparatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.